Tribunal: TJDFT
Processo: 0747194-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. CRIMES SEXUAIS E TORTURA CONTRA MENORES. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL DAS VÍTIMAS ANTES DA PERSECUÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO E CONTEXTO FAMILIAR. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em autos de ação penal que apura a prática de crimes de estupro de vulnerável, estupro, tortura e maus-tratos praticados por genitor/padrasto contra filhas e enteados. As vítimas, menores à época dos fatos, atingiram a maioridade civil antes do oferecimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes subsiste após a superveniência da maioridade das vítimas; (ii) estabelecer se o contexto de violência de gênero e a conexão probatória em relação às vítimas masculinas atraem a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, prevista na Lei no 13.431/2017 e na Resolução no 1/2024 do TJDFT, fundamenta-se na condição pessoal da vítima e na necessidade de proteção integral para evitar a revitimização.
4. Com o alcance da maioridade, cessa a vulnerabilidade específica de pessoa em desenvolvimento, não mais se justificando o uso das ferramentas protetivas exclusivas do juízo especializado da infância, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade técnica.
5. Afastada a competência da vara especializada da infância pela maioridade das vítimas, a narrativa de abuso do poder patriarcal e violência doméstica no ambiente familiar caracteriza violência de gênero, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, inclusive no que se refere às vítimas do sexo masculino, em razão da conexão (art. 78, inciso IV, do Código de Processo Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito admitido para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas.
Tese de julgamento:
"1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente restringe-se a vítimas que, à época da tramitação do feito, ainda sejam menores de idade. 2. A superveniência da maioridade das vítimas afasta a competência do juízo especializado da infância e, configurado o contexto de violência de gênero e doméstico, atrai a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, inclusive para as vítimas masculinas em razão da conexão".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76; Lei no 11.340/2006; Lei no 13.431/2017; Lei no 14.344/2022; Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077189, 0733223-57.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 1986560, 0701183-22.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 02.04.2025.